Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. FACEBOOK. ENJOEI. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. WHATSAPP. CONSUMIDOR ENVIOU CÓDIGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AUSENTE. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora a fim de reformar a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos inicias para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. O art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Na hipótese em apreço, os documentos juntados pela recorrida não são aptos a afastar o entendimento de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família. Assim, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

4. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida VIVO S.A, uma vez que prestadora de serviços à consumidora integra a relação jurídica. É certo que prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte recorrente a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva “ad causam”. As alegações da recorrida se referem ao mérito da ação, o que será oportunamente analisado. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido FACEBOOK BRASIL, como bem ressaltado pela sentença, embora a empresa WhatsApp Inc. tenha personalidade jurídica própria e independente, faz parte do mesmo grupo econômico da recorrida, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminares rejeitadas.

5. As empresas requeridas são fornecedoras de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. É cediço que a falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC. No entanto, no caso dos autos, não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços, isso porque, contrariando os termos e as condições gerais de uso do site das empresas recorridas, a recorrente tratou com terceiro fora da plataforma digital da empresa ENJOEI, bem como não adotou as etapas e avisos de segurança da empresa WHATSAPP/FACEBOOK, o que demonstra falta de diligência e cuidado da consumidora.

6. Não obstante o prejuízo experimentado pela recorrente, não há demonstração de que tenha decorrido de defeito na segurança que as rés disponibilizam aos seus usuários. A ré ENJOEI disponibiliza um sistema de compra mediante acompanhamento em conta de usuário de modo que, em regra, não pode ser responsabilizada por fraudes decorrente de formas alternativas, como a negociação direta por telefone, assim como não há como imputar à empresa WhatsApp/Facebook a responsabilidade pela negligência da autora em enviar dados a terceiros, sem nenhuma precaução, contrariando inclusive os avisos enviados juntamente com o código enviado a seu celular.

7. Sem demonstração de defeito não há responsabilidade civil, seja por danos materiais, seja por danos morais. Havendo o consumidor negligenciado os mecanismos de segurança oferecidos pelo site e amplamente divulgados, sem se cercar dos cuidados recomendados no site, não pode lançar à responsabilidade da administradora do site o dano causado pela fraude, já que por sua culpa houve a violação das regras de segurança. No que se refere à demora em atender a solicitação da parte recorrente em bloquear sua conta de WhatsApp, não há qualquer prova colacionada aos autos.

8. Assim, não há que se falar em dever de indenizar, tendo em vista o rompimento do nexo causal, uma que foi a própria consumidora quem deu causa ao resultado lesivo (art. 14, § 3o, II, Lei no 8.078/90), ao informar o código de verificação a terceiros.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.